Tribunal: STF
Processo: HC 232511
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 107.371/2023-STF, a defesa interpõe recurso ordinário contra a decisão que negou seguimento a este habeas corpus, reiterando os fundamentos e os pedidos veiculados na petição inicial (doc. eletrônico 34).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, que se baseou justamente na ausência teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente porque a defesa visa discutir a autoria de uma condenação transitada em julgado.



    Além disso, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[constitui] erro grosseiro a interposição de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões” (HC 149.188 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/2/2018), o que inviabiliza, consequentemente, a aplicação do princípio da fungibilidade.



    Nesse julgamento, cujo caso é análogo ao presente, o Ministro Dias Toffoli assentou que:



    “[...] não há previsão constitucional para o manejo de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível, cuja conversão em agravo regimental, em vista do princípio da fungibilidade, não mostra aceitável, por se tratar de erro grosseiro e inescusável”.



    No mesmo sentido, o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ERRO GROSSEIRO - CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. - Não se revela admissível, porque inexistente, ‘recurso ordinário’ contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. - São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória, assim considerado aquele cuja inscrição na OAB se acha suspensa (Lei nº 8.906/94, art. 4º, parágrafo único). Precedentes. - O direito de petição qualifica-se como prerrogativa que a Constituição da República assegura à generalidade das pessoas (art. 5º, XXXIV, a). Trata-se de direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não garante, por si só, a possibilidade de o interessado - que não dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes” (MS 28.857-QO/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário).



    Ante o exposto, nego seguimento a este recurso, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator